Tribunal: TJES
Processo: 0002812-85.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002812-85.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: SENNA RESTAURANTE E LOJA DE CONVENIENCIA LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CASSAÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DO DECRETO MUNICIPAL QUE FUNDAMENTOU O ATO ADMINISTRATIVO.
PANDEMIA.
PERDA DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que extinguiu ação de obrigação de fazer em razão da perda superveniente do interesse de agir, condenando o ente público ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 3.000,00, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão é definir a correta distribuição dos ônus sucumbenciais diante do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O interesse de agir da autora existia no momento da propositura da ação, pois o Decreto Municipal nº 29.367/2020 estava vigente e fundamentou a cassação do alvará de funcionamento.

4.
A revogação superveniente do decreto não significa, por si só, a invalidação do ato administrativo questionado, pois o Município não reconheceu qualquer ilegalidade na penalidade aplicada à autora.

5.
Diante da ausência de demonstração da ilegalidade do ato administrativo e da inexistência de reconhecimento pelo Município de que a penalidade aplicada era indevida, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser atribuída à autora, em observância ao princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da causalidade orienta a distribuição dos ônus sucumbenciais, cabendo a sua imposição à parte que deu causa à demanda, ainda que esta venha a perder seu objeto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: Não indicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002812-85.2020.8.08.0011

APTE.: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APDO.: SENNA RESTAURANTE E LOJA DE CONVENIENCIA LTDA

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

DATA DA SESSÃO: 21/01/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
no intuito de reformar a sentença (ID 7972162), integrada pela decisão de ID 7972174, ambas proferidas pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
SENNA RESTAURANTE E LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto da ação, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Na oportunidade, condenou o Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$3.000,00 (três mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC.

Nas suas razões recursais, o Município apelante sustenta, em síntese, que não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários de sucumbência ao autor, eis que não deu causa à ação, consoante estipula o princípio da causalidade.

Contrarrazões apresentadas no ID 7389364, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
no intuito de reformar a sentença (ID 7972162), integrada pela decisão de ID 7972174, ambas proferidas pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
SENNA RESTAURANTE E LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto da ação, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Na oportunidade, condenou o Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$3.000,00 (três mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC.

Nas suas razões recursais, o Município apelante sustenta, em síntese, que não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários de sucumbência ao autor, eis que não deu causa à ação, consoante estipula o princípio da causalidade.

Contrarrazões apresentadas no ID 7389364, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos.

Pois bem, consoante se infere do art. 85, §10 do Código de Processo Civil: “
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

Nesta linha intelectiva, a jurisprudência pátria possui o entendimento de que, para definir o ônus sucumbencial quando não se julga o mérito o processo, deve se avaliar o processo com base na causalidade, que aponta àquele que deu causa à instauração do processo como quem deve suportar o ônus sucumbencial.

Em outras palavras, o princípio da causalidade estabelece que os custos processuais (despesas e honorários, por exemplo) devem ser suportados pela parte que deu causa ao processo ou à sua continuidade desnecessária. Assim, quem é responsável por provocar ou prolongar o litígio deve arcar com os custos correspondentes.

O Superior tribunal de Justiça já emitiu entendimento neste sentido, vejamos:

[...] No processo civil, para se analisar qual das partes responderá pelo pagamento de honorários,
deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar os ônus sucumbenciais
(REsp nº 1.223.332/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2014, DJe 15/8/2014). (STJ, TERCEIRA TURMA. REsp 1682215/MG. Relator: Min. Ricardo Villas Boas Cuevas. Julgado: 06/04/2021. DJe: 08/04/2021).

No mesmo sentido, este egrégio Tribunal de Justiça, já se manifestou no sentido de que “
o princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais (honorários advocatícios e custas) cabe a quem deu causa ao ajuizamento da ação.
” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035170307587, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16.07.2019, Data da Publicação no Diário: 30.07.2019).

Conforme mencionado alhures, o Código de Processo Civil dispõe em seu art. 85, §10, que, quando há perda do objeto, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo.

Ao compulsar os autos, verifico que, no dia 09/04/2020, o Município requerido, ora apelante, através de sua servidora Bárbara Pereira dos Santos, cassou o referido alvará de funcionamento do estabelecimento da autora sob a alegação de
“venda e consumo de bebida alcoólica no seu estabelecimento e em seu entorno de forma reincidente”,
sob a justificativa de que houve violação do artigo 2º do
Decreto Municipal nº 29.367/2020
, o qual decretou
a suspensão de funcionamento do comércio do Município de Cachoeiro de Itapemirim em razão do estado de emergência em saúde pública decorrentes do surto de Coronavírus (COVID-19) e deu outras providências
.

Todavia, alegou a empresa requerente, ora apelada, que cumpriu com todas as normas ditadas pelo poder público quanto à abertura do comércio no período de calamidade pública e emergência à saúde pública, decorrente da pandemia da COVID-19, mas que o requerido agiu de forma incompatível com a legalidade que rege a Administração Pública, exercendo suas atribuições com claro abuso de poder.

Assim, ajuizou a ação requerendo a procedência do pedido de forma a declarar a nulidade do ato administrativo atacado, para que seja renovado o alvará de licença para funcionamento da autora, bem como autorizado o restabelecimento das atividades da autora, e expedição de alvará de licença em seu favor, por ser o referido direito amparado na forma da legislação pertinente.

Contudo, em ato posterior ao ajuizamento da presente ação, foi publicado o
Decreto Municipal 29.414/2020
, estabelecendo a reabertura do comércio de Cachoeiro de Itapemirim, o que inclui as atividades da autora, motivo pelo qual deixou de subsistir interesse processual no caso em apreço, tendo em vista que a nova norma municipal, revogando a anterior, concedeu à requerente o objeto da presente ação, o que tornou desnecessária a continuidade da ação.

Dessa forma, sobreveio a sentença, na qual a ação ordinária foi extinta sem julgamento do mérito sob justificativa da perda superveniente do objeto. Vejamos o breve teor:

(...)

O requerente pleiteia a nulidade do ato administrativo, de modo que seja restabelecido o alvará de licença para funcionamento do estabelecimento, e por consequência, seja autorizado o restabelecimento de suas atividades.

O Município informa que no curso do processo foram publicadas normas jurídicas revogando as medidas restritivas, com reabertura gradual do comércio em Cachoeiro de Itapemirim, o que inclui as atividades da Autora, sendo que seu alvará foi restabelecido pela PMCI.

Desse modo entende que não subsiste interesse processual superveniente no caso em apreço, o que torna desnecessária a continuidade desta. Assim, o processo deve ser extinto sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, CPC.

Pois bem.

A norma determinava a restrição do funcionamento do comércio na cidade deixou de vigorar a partir do dia 22 de abril de 2020, com a publicação do decreto municipal 29.414/2020.

Com a revogação (decreto municipal 29.480/2020), ocorreu a perda do interesse processual: na atualidade, não há mais restrição para o funcionamento da atividade empresarial da autora por conta de restrições decorrentes do enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.

(...)

Conclui-se, assim, que não perdura no Município de Cachoeiro qualquer restrição ao funcionamento de estabelecimento nas formas elencadas pelo decreto municipal 29.414/2020.

Deste modo, não subsiste a controvérsia inicialmente trazida à apreciação do MM. Juízo e, por conseguinte, o interesse de agir na modalidade necessidade, pois foi prejudicado o objeto da ação por fato superveniente. Razão pela qual a extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se demonstra adequada.

(...)

Neste enfoque, resta claro que, à época da propositura da presente ação, o
Decreto Municipal nº 29.367/2020
ainda se encontrava em vigor, assim, claro o interesse processual da parte autora/apelada sobre a discussão do Decreto Municipal que estava vigente. Portanto, além de legítimo o interesse de agir da apelada, à época da propositura da ação, nota-se que a posterior alteração legislativa pelo ente apelante deu ensejo à perda do objeto proferida em sentença.

Percebe-se que era cabível a discussão pleiteada, do que por certo, se alcança o entendimento de que foi
a parte apelante quem deu causa ao processo e à perda do objeto
. Isto porque,
o Decreto anteriormente instituído (nº 29.367/2020) gerou a necessidade do ingresso judicial
.

Posto isto, e, com base no princípio da causalidade (art. 85, §10, CPC), sendo o Município apelante o responsável pela instituição do Decreto Municipal que ensejou a discussão na presente demanda judicial,
cabe então ao ente público o dever de arcar com o ônus sucumbencial processual
.

Neste sentido, a jurisprudência pátria entende pela perda do objeto processual quando houver fato superveniente posterior ao ajuizamento da ação, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REVOGAÇÃO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 182/2020, APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE RECAI SOBRE O ENTE PÚBLICO, O QUAL OFERTOU PRETENSÃO RESISTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR, 5ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível 0003762-60.2020.8.16.0112. Relator: Des. Ramon Medeiros Nogueira. Julgado: 19/06/2023. Dje: 22/06/2023). (destaque).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS. LEI MUNICIPAL Nº 3.642/06. IMPLANTAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DE ETR'S.
REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL HOSTILIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A revogação da Lei Municipal impugnada importa na perda superveniente do objeto da demanda
por ausência de interesse de agir, impondo-se a extinção do processo com fulcro no art. 485, VI, do CPC.
2. Conforme entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça,
a perda superveniente do interesse processual atrai a aplicação do princípio da causalidade, pela apuração de quem deu causa à instauração da própria demanda.
3. Revela-se adequada a imposição do
pagamento dos honorários advocatícios à parte Requerida, quando identificado que ela deu causa à instauração do litígio.
(TJMG, 19ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 1.0000.21.212745-0/004. Relator: Des. Bitencourt Marcondes. Julgado: 10/11/2022. DJe: 18/11/2022). (destaque).

[...]

III. Também é firme o entendimento desta Corte no sentido de que, havendo interesse de agir, quando ajuizada a ação cautelar, e sendo extinto o processo, por superveniente perda do interesse processual, responderá pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa à demanda. Precedentes do STJ (...). (AgRg no AgRg no AREsp nº 1463471/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe 29.4.2016).

Pelo exposto, haja vista o inconformismo da parte apelante tão somente quanto a inversão do ônus sucumbencial, não merece reforma a sentença vergastada, de modo que deve ser mantida a condenação do Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES ao pagamento das verbas de sucumbência.

Ressalta-se que não é possível isentar o Município de suspensão do pagamento das custas judiciais, uma vez que este C. O Tribunal possui o entendimento pacífico de que a isenção do pagamento de custas prevista no artigo 39 da LEF só pode ser aplicada nas ações de execução fiscal propostas perante a Justiça Federal.

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE ISENÇÃO HETERÔNOMA (ART.153, III, CF). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. É pacífico o entendimento de que o ente municipal não mais goza de isenção, mas tão somente do benefício de tramitação independentemente de antecipação de custas, conforme preconiza o inciso II, do Art. 19 da Lei Estadual nº 9.974/13, bem como a Lei federal Lei 6.830/80 não pode isentá-lo de pagamento de taxa estadual (custas processuais).
II. Este Tribunal de Justiça é assente que a isenção do pagamento de custas prevista no artigo 39 da LEF só pode ser aplicada nas ações de execução fiscais propostas perante a Justiça Federal, visto que é vedado à União instituir isenção de um tributo de competência de outro Ente Federado (vedação de isenção heterônoma), conforme consta no artigo 151, III de nossa Carta Magna.
(TJES, AC 21140059177, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Rel. Subst.: DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 01/11/2016, Publicação no Diário: 09/11/2016). III. Recurso conhecido e improvido. (TJES, QUARTA CÂMARA CÍVEL. Agravo Interno Cível de Apelação nº 0005001-31.2011.8.08.0050. Relator substituto: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro. Julgado: 10/10/2022. DJe: 20/10/2022). (destaque).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença vergastada.

Na forma do §11 do artigo 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), considerando o grau de complexidade da causa e o trabalho adicional realizado nesta instância recursal.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO: 04/02/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

DIVERGENTE

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY :-

Rememoro que cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença do evento 7972162, integrada pela decisão do evento 7972174, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por
SENNA RESTAURANTE E LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA.
, extinguiu o feito em razão da perda superveniente do interesse de agir e condenou o ente público ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC.

A eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, votou no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, fundamentando que “
à época da propositura da presente ação, o Decreto Municipal nº 29.367/2020 ainda se encontrava em vigor, assim, claro o interesse processual da parte autora/apelada sobre a discussão do Decreto Municipal que estava vigente. Portanto, além de legítimo o interesse de agir da apelada, à época da propositura da ação, nota-se que a posterior alteração legislativa pelo ente apelante deu ensejo à perda do objeto proferida em sentença
”.

Rogando vênia à preclara relatora, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

A demanda de origem foi ajuizada pelo estabelecimento apelado visando anular o ato administrativo que cassou o alvará de funcionamento em meio à pandemia de Covid-19, com fundamento no artigo 2º do Decreto Municipal nº 29.367/2020, e, assim, obter autorização para o exercício de suas atividades.

Toda a argumentação da exordial foi no sentido de atacar o ato administrativo em si, defendendo a parte autora a completa obediência aos termos da legislação em vigor no período pandêmico.

No decorrer do feito, sobreveio a informação de que o Decreto Municipal nº 29.367/2020 foi revogado, sendo revogadas, assim, as medidas restritivas ao comércio, motivo pelo qual o magistrado de origem proferiu a sentença extintiva ora recorrida com base na perda superveniente do interesse da autora.

Contudo, tal como sustenta o ente público apelante, “
o chefe do Executivo revogou o decreto, mas não o ato administrativo questionado pela autora na ação judicial (suspensão do alvará)
”.

Nesse contexto, o Poder Público não admitiu haver qualquer vício no ato administrativo questionado, mas tão somente, de maneira geral, observou a desnecessidade de medidas mais severas quanto à aglomeração de pessoas em razão da melhora no quadro da disseminação do novo coronavírus e revogou a norma que embasou a penalidade aplicada.

Dessa forma, a autora não se desincumbiu do ônus de infirmar a validade do ato administrativo e nem o Município reconheceu a ilegalidade deste, permanecendo hígido o reconhecimento de que a autora desrespeitou as normas estabelecidas à época do ajuizamento da demanda, de modo que os ônus sucumbenciais devem ser a ela atribuídos, por força do princípio da causalidade.

Mutatis mutandis
, a jurisprudência se manifesta no mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DO ATO IMPUGNADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação anulatória de Decretos municipais, por perda do interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, diante da revogação dos atos impugnados e que atribuiu à autora a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários. II. Questão em discussão2. A controvérsia consiste em definir sobre quem deve recair o pagamento das despesas processuais, considerando a extinção do processo pela perda superveniente do objeto em razão da revogação dos Decretos municipais. III. Razões de decidir3. O princípio da causalidade orienta que aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com os ônus processuais, mesmo quando a ação não é julgada no mérito. 4.
No caso, as restrições impostas pelos Decretos municipais foram decorrentes de medidas de enfrentamento da pandemia, justificadas por razões sanitárias e posteriormente revogadas em virtude da evolução do quadro epidemiológico. Não há ilicitude na edição dos atos administrativos que justifique a responsabilidade do Município pelas custas do processo.
lV. Dispositivo e tese5. Negado provimento ao recurso. Tese de julgamento: Nas hipóteses de perda superveniente do objeto, decorrente de revogação legítima de ato administrativo, não se impõe à Administração Pública a responsabilidade pelas custas processuais, quando a demanda foi ajuizada por decisão exclusiva da parte autora. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AP Cível/Rem Necessária nº 1.0000.24.004153-3/001, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19ª Câmara Cível, j. 21/03/2024. (TJMG; APCV 5065959-20.2020.8.13.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez; Julg. 26/11/2024; DJEMG 27/11/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PANDEMIA DE "COVID-19". Impugnação ao Decreto Estadual n. º 47.086, de 11 de maio de 2020. Alegação de inconstitucionalidade. Pretensão de funcionamento das atividades comerciais de venda de calçados, bolsas e acessórios por drive-thru e por delivery, durante todo o período de quarentena e de isolamento social. Perda superveniente do interesse processual. Sentença de extinção do feito sem resolução de mérito. Condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios. Recurso do ente federativo provido para inverter os ônus sucumbenciais.
Decreto Estadual impugnado pelo autor/apelado que permeneceu válido e eficaz durante o seu período de vigência, vindo a ser revogado apenas diante da mudança fática inerente ao contexto da pandemia de "covid-19". Norma que não foi declarada inconstitucional, tampouco suspensa. Matéria preclusa. Autor que propôs ação em face de um ato administrativo normativo válido e que ostenta presunção de legitimidade.
Observância aos princípios da sucumbência e da causalidade. Aclaratórios da parte autora. Ausência de vícios na decisão colegiada. Mera irresignação com o conteúdo decisório. Exame das teses trazidas pelo recorrido. Prequestionamento. Aplicação do artigo 1.025 do CPC. Recurso desprovido. (TJRJ; APL 0100169-89.2020.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho; DORJ 27/05/2022; Pág. 422)

Por todo o exposto, pedindo vênia à culta relatora, divirjo de seu voto para
CONHECER
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de inverter a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência.

É, respeitosamente, como voto

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 18/02/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA -

Com a devida vênia ao voto externado pela eminente Relatora, Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva e ao ilustre Des. Carlos Simões Fonseca, voto no sentido de acompanhar a divergência inaugurada pelo preclaro Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

Para tanto, em reforço, destaco que a ora apelada não se desincumbiu do ônus de infirmar a validade do ato administrativo em análise, não tendo, ainda, o Município reconhecido a ilegalidade deste.

Embora posteriormente o Decreto Municipal nº 29.367/2020 tenha sido revogado, este não o foi pelo reconhecimento de eventual ilegalidade ou inconstitucionalidade, mas, tão somente pelo cenário identificado após a pandemia causada pela Covid-19, que permitiu a revogação das medidas restritivas, com reabertura gradual do comércio, inclusive da ora apelada.

Com efeito, permaneceu hígido o reconhecimento de que a apelada desrespeitou as normas estabelecidas à época do ajuizamento da demanda, o que levou à cassação de seu alvará de funcionamento, pois, em momento algum houve o reconhecimento de que tal ato administrativo foi ilegal, mas, tão somente a constatação da desnecessidade de adoção de medidas mais severas quanto à aglomeração de pessoas em razão da melhora no quadro da disseminação do novo coronavírus, o que levou a revogação da norma que embasou a penalidade aplicada.

Nesses termos, considerando a presunção de legalidade que emana dos atos administrativos, bem como a constatação de que ao ajuizar a demanda em tela o ato questionado estava em vigor e não teve a sua legalidade ou mesmo constitucionalidade questionadas, não é razoável concluir que um ato lícito possa trazer consequências punitivas, tal como a imposição dos ônus sucumbenciais ao Município apelante.

Destarte, tendo a apelada desrespeitado as normas estabelecidas à época do ajuizamento da demanda, conclui-se que esta deu causa ao seu ajuizamento de modo que devem ser por ela suportados os ônus sucumbenciais, por força do princípio da causalidade.

Portanto, firme nas razões expostas, e com a devida vênia à eminente Relatora e aos eminentes pares que se manifestaram em sentido contrário, acompanho o voto divergente formulado pelo eminente Des. Fernando Estevam Bravin Ruy para dar provimento ao apelo interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim e inverter os ônus sucumbenciais.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES:-

Acompanho o voto divergente inaugurado pelo Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy
.

*

* *

swa

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA – DIVERGIR

Rememoro que cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

em face da sentença do evento 7972162, integrada pela decisão do evento 7972174, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por
SENNA RESTAURANTE E LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA.
, extinguiu o feito em razão da perda superveniente do interesse de agir e condenou o ente público ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC.

A eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, votou no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, fundamentando que “
à época da propositura da presente ação, o Decreto Municipal nº 29.367/2020 ainda se encontrava em vigor, assim, claro o interesse processual da parte autora/apelada sobre a discussão do Decreto Municipal que estava vigente. Portanto, além de legítimo o interesse de agir da apelada, à época da propositura da ação, nota-se que a posterior alteração legislativa pelo ente apelante deu ensejo à perda do objeto proferida em sentença
”.

Rogando vênia à preclara relatora, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

A demanda de origem foi ajuizada pelo estabelecimento apelado visando anular o ato administrativo que cassou o alvará de funcionamento em meio à pandemia de Covid-19, com fundamento no artigo 2º do Decreto Municipal nº 29.367/2020, e, assim, obter autorização para o exercício de suas atividades.

Toda a argumentação da exordial foi no sentido de atacar o ato administrativo em si, defendendo a parte autora a completa obediência aos termos da legislação em vigor no período pandêmico.

No decorrer do feito, sobreveio a informação de que o Decreto Municipal nº 29.367/2020 foi revogado, sendo revogadas, assim, as medidas restritivas ao comércio, motivo pelo qual o magistrado de origem proferiu a sentença extintiva ora recorrida com base na perda superveniente do interesse da autora.

Contudo, tal como sustenta o ente público apelante, “
o chefe do Executivo revogou o decreto, mas não o ato administrativo questionado pela autora na ação judicial (suspensão do alvará
)
”.

Nesse contexto, o Poder Público não admitiu haver qualquer vício no ato administrativo questionado, mas tão somente, de maneira geral, observou a desnecessidade de medidas mais severas quanto à aglomeração de pessoas em razão da melhora no quadro da disseminação do novo coronavírus e revogou a norma que embasou a penalidade aplicada.

Dessa forma, a autora não se desincumbiu do ônus de infirmar a validade do ato administrativo e nem o Município reconheceu a ilegalidade deste, permanecendo hígido o reconhecimento de que a autora desrespeitou as normas estabelecidas à época do ajuizamento da demanda, de modo que os ônus sucumbenciais devem ser a ela atribuídos, por força do princípio da causalidade.

Mutatis mutandis
, a jurisprudência se manifesta no mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DO ATO IMPUGNADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação anulatória de Decretos municipais, por perda do interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, diante da revogação dos atos impugnados e que atribuiu à autora a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários. II. Questão em discussão2. A controvérsia consiste em definir sobre quem deve recair o pagamento das despesas processuais, considerando a extinção do processo pela perda superveniente do objeto em razão da revogação dos Decretos municipais. III. Razões de decidir3. O princípio da causalidade orienta que aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com os ônus processuais, mesmo quando a ação não é julgada no mérito. 4.
No caso, as restrições impostas pelos Decretos municipais foram decorrentes de medidas de enfrentamento da pandemia, justificadas por razões sanitárias e posteriormente revogadas em virtude da evolução do quadro epidemiológico. Não há ilicitude na edição dos atos administrativos que justifique a responsabilidade do Município pelas custas do processo.
lV. Dispositivo e tese5. Negado provimento ao recurso. Tese de julgamento: Nas hipóteses de perda superveniente do objeto, decorrente de revogação legítima de ato administrativo, não se impõe à Administração Pública a responsabilidade pelas custas processuais, quando a demanda foi ajuizada por decisão exclusiva da parte autora. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AP Cível/Rem Necessária nº 1.0000.24.004153-3/001, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19ª Câmara Cível, j. 21/03/2024. (TJMG; APCV 5065959-20.2020.8.13.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez; Julg. 26/11/2024; DJEMG 27/11/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PANDEMIA DE "COVID-19". Impugnação ao Decreto Estadual n. º 47.086, de 11 de maio de 2020. Alegação de inconstitucionalidade. Pretensão de funcionamento das atividades comerciais de venda de calçados, bolsas e acessórios por drive-thru e por delivery, durante todo o período de quarentena e de isolamento social. Perda superveniente do interesse processual. Sentença de extinção do feito sem resolução de mérito. Condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios. Recurso do ente federativo provido para inverter os ônus sucumbenciais.
Decreto Estadual impugnado pelo autor/apelado que permeneceu válido e eficaz durante o seu período de vigência, vindo a ser revogado apenas diante da mudança fática inerente ao contexto da pandemia de "covid-19". Norma que não foi declarada inconstitucional, tampouco suspensa. Matéria preclusa. Autor que propôs ação em face de um ato administrativo normativo válido e que ostenta presunção de legitimidade.
Observância aos princípios da sucumbência e da causalidade. Aclaratórios da parte autora. Ausência de vícios na decisão colegiada. Mera irresignação com o conteúdo decisório. Exame das teses trazidas pelo recorrido. Prequestionamento. Aplicação do artigo 1.025 do CPC. Recurso desprovido. (TJRJ; APL 0100169-89.2020.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho; DORJ 27/05/2022; Pág. 422)

Por todo o exposto, pedindo vênia à culta relatora, divirjo de seu voto para
CONHE
CER

do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e
DAR
-LHE PROVIMENTO
, a fim de inverter a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com a devida vênia ao voto externado pela eminente Relatora, Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva e ao ilustre Des. Carlos Simões Fonseca, voto no sentido de acompanhar a divergência inaugurada pelo preclaro Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

Para tanto, em reforço, destaco que a ora apelada não se desincumbiu do ônus de infirmar a validade do ato administrativo em análise, não tendo, ainda, o Município reconhecido a ilegalidade deste.

Embora posteriormente o Decreto Municipal nº 29.367/2020 tenha sido revogado, este não o foi pelo reconhecimento de eventual ilegalidade ou inconstitucionalidade, mas, tão somente pelo cenário identificado após a pandemia causada pela Covid-19, que permitiu a
revogação das medidas restritivas, com reabertura gradual do comércio, inclusive da ora apelada.

Com efeito, permaneceu hígido o reconhecimento de que a apelada desrespeitou as normas estabelecidas à época do ajuizamento da demanda, o que levou à cassação de seu alvará de funcionamento, pois, em momento algum houve o reconhecimento de que tal ato administrativo foi ilegal, mas, tão somente a constatação da desnecessidade de adoção de medidas mais severas quanto à aglomeração de pessoas em razão da melhora no quadro da disseminação do novo coronavírus, o que levou a a revogação da norma que embasou a penalidade aplicada.

Nesses termos, considerando a presunção de legalidade que emana dos atos administrativos, bem como a constatação de que ao ajuizar a demanda em tela o ato questionado estava em vigor e não teve a sua legalidade ou mesmo constitucionalidade questionadas, não é razoável concluir que um ato lícito possa trazer consequências punitivas, tal como a imposição dos ônus sucumbenciais ao Município apelante.

Destarte, tendo a apelada desrespeitado as normas estabelecidas à época do ajuizamento da demanda, conclui-se que esta deu causa ao seu ajuizamento de modo que devem ser por ela suportados os ônus sucumbenciais, por força do princípio da causalidade.

Portanto, firme nas razões expostas, e com a devida vênia à eminente Relatora e aos eminentes pares que se manifestaram em sentido contrário, acompanho o voto divergente formulado pelo eminente Des. Fernando Estevam Bravin Ruy para dar provimento ao apelo interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim e inverter os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
no intuito de reformar a sentença (ID 7972162), integrada pela decisão de ID 7972174, ambas proferidas pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
SENNA RESTAURANTE E LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto da ação, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Na oportunidade, condenou o Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$3.000,00 (três mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC.

Nas suas razões recursais, o Município apelante sustenta, em síntese, que não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários de sucumbência ao autor, eis que não deu causa à ação, consoante estipula o princípio da causalidade.

Contrarrazões apresentadas no ID 7389364, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos.

Pois bem, consoante se infere do art. 85, §10 do Código de Processo Civil: “
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

Nesta linha intelectiva, a jurisprudência pátria possui o entendimento de que, para definir o ônus sucumbencial quando não se julga o mérito o processo, deve se avaliar o processo com base na causalidade, que aponta àquele que deu causa à instauração do processo como quem deve suportar o ônus sucumbencial.

Em outras palavras, o princípio da causalidade estabelece que os custos processuais (despesas e honorários, por exemplo) devem ser suportados pela parte que deu causa ao processo ou à sua continuidade desnecessária. Assim, quem é responsável por provocar ou prolongar o litígio deve arcar com os custos correspondentes.

O Superior tribunal de Justiça já emitiu entendimento neste sentido, vejamos:

[...] No processo civil, para se analisar qual das partes responderá pelo pagamento de honorários,
deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar os ônus sucumbenciais
(REsp nº 1.223.332/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2014, DJe 15/8/2014). (STJ, TERCEIRA TURMA. REsp 1682215/MG. Relator: Min. Ricardo Villas Boas Cuevas. Julgado: 06/04/2021. DJe: 08/04/2021).

No mesmo sentido, este egrégio Tribunal de Justiça, já se manifestou no sentido de que “
o princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais (honorários advocatícios e custas) cabe a quem deu causa ao ajuizamento da ação.
” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035170307587, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16.07.2019, Data da Publicação no Diário: 30.07.2019).

Conforme mencionado alhures, o Código de Processo Civil dispõe em seu art. 85, §10, que, quando há perda do objeto, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo.

Ao compulsar os autos, verifico que, no dia 09/04/2020, o Município requerido, ora apelante, através de sua servidora Bárbara Pereira dos Santos, cassou o referido alvará de funcionamento do estabelecimento da autora sob a alegação de
“venda e consumo de bebida alcoólica no seu estabelecimento e em seu entorno de forma reincidente”,
sob a justificativa de que houve violação do artigo 2º do
Decreto Municipal nº 29.367/2020
, o qual decretou
a suspensão de funcionamento do comércio do Município de Cachoeiro de Itapemirim em razão do estado de emergência em saúde pública decorrentes do surto de Coronavírus (COVID-19) e deu outras providências
.

Todavia, alegou a empresa requerente, ora apelada, que cumpriu com todas as normas ditadas pelo poder público quanto à abertura do comércio no período de calamidade pública e emergência à saúde pública, decorrente da pandemia da COVID-19, mas que o requerido agiu de forma incompatível com a legalidade que rege a Administração Pública, exercendo suas atribuições com claro abuso de poder.

Assim, ajuizou a ação requerendo a procedência do pedido de forma a declarar a nulidade do ato administrativo atacado, para que seja renovado o alvará de licença para funcionamento da autora, bem como autorizado o restabelecimento das atividades da autora, e expedição de alvará de licença em seu favor, por ser o referido direito amparado na forma da legislação pertinente.

Contudo, em ato posterior ao ajuizamento da presente ação, foi publicado o
Decreto Municipal 29.414/2020
, estabelecendo a reabertura do comércio de Cachoeiro de Itapemirim, o que inclui as atividades da autora, motivo pelo qual deixou de subsistir interesse processual no caso em apreço, tendo em vista que a nova norma municipal, revogando a anterior, concedeu à requerente o objeto da presente ação, o que tornou desnecessária a continuidade da ação.

Dessa forma, sobreveio a sentença, na qual a ação ordinária foi extinta sem julgamento do mérito sob justificativa da perda superveniente do objeto. Vejamos o breve teor:

(...)

O requerente pleiteia a nulidade do ato administrativo, de modo que seja restabelecido o alvará de licença para funcionamento do estabelecimento, e por consequência, seja autorizado o restabelecimento de suas atividades.

O Município informa que no curso do processo foram publicadas normas jurídicas revogando as medidas restritivas, com reabertura gradual do comércio em Cachoeiro de Itapemirim, o que inclui as atividades da Autora, sendo que seu alvará foi restabelecido pela PMCI.

Desse modo entende que não subsiste interesse processual superveniente no caso em apreço, o que torna desnecessária a continuidade desta. Assim, o processo deve ser extinto sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, CPC.

Pois bem.

A norma determinava a restrição do funcionamento do comércio na cidade deixou de vigorar a partir do dia 22 de abril de 2020, com a publicação do decreto municipal 29.414/2020.

Com a revogação (decreto municipal 29.480/2020), ocorreu a perda do interesse processual: na atualidade, não há mais restrição para o funcionamento da atividade empresarial da autora por conta de restrições decorrentes do enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.

(...)

Conclui-se, assim, que não perdura no Município de Cachoeiro qualquer restrição ao funcionamento de estabelecimento nas formas elencadas pelo decreto municipal 29.414/2020.

Deste modo, não subsiste a controvérsia inicialmente trazida à apreciação do MM. Juízo e, por conseguinte, o interesse de agir na modalidade necessidade, pois foi prejudicado o objeto da ação por fato superveniente. Razão pela qual a extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se demonstra adequada.

(...)

Neste enfoque, resta claro que, à época da propositura da presente ação, o
Decreto Municipal nº 29.367/2020
ainda se encontrava em vigor, assim, claro o interesse processual da parte autora/apelada sobre a discussão do Decreto Municipal que estava vigente. Portanto, além de legítimo o interesse de agir da apelada, à época da propositura da ação, nota-se que a posterior alteração legislativa pelo ente apelante deu ensejo à perda do objeto proferida em sentença.

Percebe-se que era cabível a discussão pleiteada, do que por certo, se alcança o entendimento de que foi
a parte apelante quem deu causa ao processo e à perda do objeto
. Isto porque,
o Decreto anteriormente instituído (nº 29.367/2020) gerou a necessidade do ingresso judicial
.

Posto isto, e, com base no princípio da causalidade (art. 85, §10, CPC), sendo o Município apelante o responsável pela instituição do Decreto Municipal que ensejou a discussão na presente demanda judicial,
cabe então ao ente público o dever de arcar com o ônus sucumbencial processual
.

Neste sentido, a jurisprudência pátria entende pela perda do objeto processual quando houver fato superveniente posterior ao ajuizamento da ação, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REVOGAÇÃO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 182/2020, APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE RECAI SOBRE O ENTE PÚBLICO, O QUAL OFERTOU PRETENSÃO RESISTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR, 5ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível 0003762-60.2020.8.16.0112. Relator: Des. Ramon Medeiros Nogueira. Julgado: 19/06/2023. Dje: 22/06/2023). (destaque).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS. LEI MUNICIPAL Nº 3.642/06. IMPLANTAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DE ETR'S.
REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL HOSTILIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A revogação da Lei Municipal impugnada importa na perda superveniente do objeto da demanda
por ausência de interesse de agir, impondo-se a extinção do processo com fulcro no art. 485, VI, do CPC.
2. Conforme entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça,
a perda superveniente do interesse processual atrai a aplicação do princípio da causalidade, pela apuração de quem deu causa à instauração da própria demanda.
3. Revela-se adequada a imposição do
pagamento dos honorários advocatícios à parte Requerida, quando identificado que ela deu causa à instauração do litígio.
(TJMG, 19ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 1.0000.21.212745-0/004. Relator: Des. Bitencourt Marcondes. Julgado: 10/11/2022. DJe: 18/11/2022). (destaque).

[...]

III. Também é firme o entendimento desta Corte no sentido de que, havendo interesse de agir, quando ajuizada a ação cautelar, e sendo extinto o processo, por superveniente perda do interesse processual, responderá pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa à demanda. Precedentes do STJ (...). (AgRg no AgRg no AREsp nº 1463471/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe 29.4.2016).

Pelo exposto, haja vista o inconformismo da parte apelante tão somente quanto a inversão do ônus sucumbencial, não merece reforma a sentença vergastada, de modo que deve ser mantida a condenação do Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES ao pagamento das verbas de sucumbência.

Ressalta-se que não é possível isentar o Município de suspensão do pagamento das custas judiciais, uma vez que este C. O Tribunal possui o entendimento pacífico de que a isenção do pagamento de custas prevista no artigo 39 da LEF só pode ser aplicada nas ações de execução fiscal propostas perante a Justiça Federal.

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE ISENÇÃO HETERÔNOMA (ART.153, III, CF). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. É pacífico o entendimento de que o ente municipal não mais goza de isenção, mas tão somente do benefício de tramitação independentemente de antecipação de custas, conforme preconiza o inciso II, do Art. 19 da Lei Estadual nº 9.974/13, bem como a Lei federal Lei 6.830/80 não pode isentá-lo de pagamento de taxa estadual (custas processuais).
II. Este Tribunal de Justiça é assente que a isenção do pagamento de custas prevista no artigo 39 da LEF só pode ser aplicada nas ações de execução fiscais propostas perante a Justiça Federal, visto que é vedado à União instituir isenção de um tributo de competência de outro Ente Federado (vedação de isenção heterônoma), conforme consta no artigo 151, III de nossa Carta Magna.
(TJES, AC 21140059177, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Rel. Subst.: DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 01/11/2016, Publicação no Diário: 09/11/2016). III. Recurso conhecido e improvido. (TJES, QUARTA CÂMARA CÍVEL. Agravo Interno Cível de Apelação nº 0005001-31.2011.8.08.0050. Relator substituto: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro. Julgado: 10/10/2022. DJe: 20/10/2022). (destaque).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença vergastada.

Na forma do §11 do artigo 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), considerando o grau de complexidade da causa e o trabalho adicional realizado nesta instância recursal.

É como voto.

Acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy para dar provimento ao recurso do Município de Cachoeiro de Itapemirim,
a fim de inverter a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência.